Tribunal: TJDFT
Processo: 0734077-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COGNIÇÃO RESTRITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. COMPENSAÇÃO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECADÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). VÍCIOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da Execução Fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) o cabimento da exceção de pré-executividade no caso dos autos; (ii) se o pedido de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário; (iii) a existência de prova pré-constituída que comprove, de forma inequívoca, o transcurso do prazo decadencial; (iv) a eventual existência de vícios na CDA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo Juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova.
3.1. No caso dos autos, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada pelos tribunais pátrios, a qual reconhece que a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa (CDA) é relativa, podendo ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. No entanto, os documentos juntados aos autos não se revelam suficientes para desconstituir essa presunção, demandando dilação probatória.
4. O pedido de compensação não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos legais. Todavia, a jurisprudência majoritária tem admitido que, enquanto pendente de apreciação administrativa, o pedido de compensação pode obstar o curso do prazo prescricional, desde que haja demonstração inequívoca de sua tramitação efetiva e de que a parte interessada tinha ciência do procedimento.
5.1. No caso, instaurado o procedimento administrativo em 2009 e somente concluído em 2022, a suspensão do prazo prescricional durante esse intervalo mostra-se escorreita.
6. A decadência pressupõe a existência de prova pré-constituída que comprove, de forma inequívoca, o transcurso do prazo decadencial.
6.1. A análise acerca da natureza do lançamento e dos marcos temporais do fato gerador demanda exame técnico e aprofundado do processo administrativo, o que é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.
8. A inscrição em dívida ativa e a consequente expedição da CDA constituem atos administrativos dotados de presunção de legitimidade e veracidade.
8.1. No caso, eventual existência de vícios na CDA demanda dilação probatória, circunstância que inviabiliza sua apreciação por meio da exceção de pré-executividade.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 803. CTN, art. 150, § 4o, 151 ou 173, I.
Jurisprudência relevante citada: Tema 108 do STJ. REsp n. 1.110.925/SP, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção. Acórdão 1982544, de relatoria do Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível. Acórdão 2015926, de Relatoria do Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível. Acórdão 1818951, de Relatoria da Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível. Acórdão 1320315, de Relatoria do Des. Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível. Acórdão 1756102 de Relatoria da Desa. Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível. Acórdão 1419229, de Relatoria do Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível.